Tribunal: TJSP
Processo: 1048396-65.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Rezende Silveira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-07-01

Ementa:
r 116/2003, que é taxativa, seja como congênere seja por eventual interpretação extensiva – Atividade que não se enquadra nos itens 10.09 e 10.10 da lista anexa da aludida lei – Direito à repetição daquele que figura como sujeito passivo da obrigação tributária como prestador que assume de fato os encargos financeiros, ante a retenção na fonte do tributo pela tomadora, comprovando, assim, a exigência do artigo 166 do CTN – Apuração dos valores, que se dará em fase de liquidação, observada correção monetária a partir dos respectivos vencimentos pelos índices utilizados pela Tabela Prática do TJSP e juros de mora de 1% (hum por cento) ao mês a partir do trânsito em julgado, observada a prescrição quinquenal, contada retroativamente da data da propositura da ação – Sentença reformada em parte – Recurso da autora provido – Recurso da ré improvido, afasta a matéria preliminar.
(TJSP; Apelação Cível 1048396-65.2019.8.26.0053; Relator (a): Rezende Silveira; Órgão Julgador: 14a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 5a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 24/06/2021; Data de Registro: 01/07/2021)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços

Relator(a):

Rezende Silveira

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

14a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

24/06/2021

Data de publicação:

01/07/2021

Ementa:
APELAÇÃO - DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇAO JURÍDICO TRIBUTÁRIA C.C. REPETIÇÃO DO INDÉBITO – ISS – Atividade da autora, consistente em habilitação de aparelhos celulares, para disponibilização dos serviços de telecomunicação prestados pela operadora de telefonia móvel - Insurgência tanto da autora como da Fazenda Municipal ré em face da sentença que julgou procedente em parte o pedido

Ementa:
APELAÇÃO - DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇAO JURÍDICO TRIBUTÁRIA C.C. REPETIÇÃO DO INDÉBITO – ISS – Atividade da autora, consistente em habilitação de aparelhos celulares, para disponibilização dos serviços de telecomunicação prestados pela operadora de telefonia móvel - Insurgência tanto da autora como da Fazenda Municipal ré em face da sentença que julgou procedente em parte o pedido para declarar a inexistência da relação jurídico tributária, rejeitando o pedido de repetição do indébito – Alegação de ilegitimidade ativa "ad causam"– Descabimento - Eventual atribuição da tomadora como responsável tributário não retira a legitimidade daquele que possui relação pessoal e direta com a situação que constitua o fato gerador (o prestador de serviço), que o qualifica como sujeito passivo da obrigação tributária (art. 121, I do CTN) e, em tese, autoriza que proponha a demanda – Autora que fez princípio de prova no sentido de demonstrar que presta os serviços de habilitação dos aparelhos celulares para a operadora de telefonia móvel, consistente em contrato padrão que, embora aluda à distribuição e representação, especifica nos anexos a forma de remuneração e o tipo do serviço prestado pela autora que configura atividade de meio não prevista na lista anexa da Lei Complementar 116/2003, que é taxativa, seja como congênere seja por eventual interpretação extensiva – Atividade que não se enquadra nos itens 10.09 e 10.10 da lista anexa da aludida lei – Direito à repetição daquele que figura como sujeito passivo da obrigação tributária como prestador que assume de fato os encargos financeiros, ante a retenção na fonte do tributo pela tomadora, comprovando, assim, a exigência do artigo 166 do CTN – Apuração dos valores, que se dará em fase de liquidação, observada correção monetária a partir dos respectivos vencimentos pelos índices utilizados pela Tabela Prática do TJSP e juros de mora de 1% (hum por cento) ao mês a partir do trânsito em julgado, observada a prescrição quinquenal, contada retroativamente da data da propositura da ação – Sentença reformada em parte – Recurso da autora provido – Recurso da ré improvido, afasta a matéria preliminar.